Tribunal: STF
Processo: HC 138262
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-03
Data de publicação: 2017-10-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV e VII, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo modo destacado da prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, contra a sua companheira. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. 



    3. Habeas corpus denegado.